Tribunal: TCU
Processo: 039.017/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização, por meio de concessão dos serviços públicos de administração do Porto de Itajaí/SC

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização do Porto de Itajaí/SC, por meio de concessão dos serviços públicos de administração e exploração direta e/ou indireta das instalações portuárias nele existentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise e ressalvadas as determinações e recomendações feitas neste acórdão, que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo de outorga; 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, c/c art. 6o, §2o, da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1. ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: 9.2.1.1. antes da publicação do Edital, revisem a modelagem da concessão para excluir o mecanismo de reserva de recursos para indenizações e reequilíbrios econômico-financeiros denominado " conta vinculada ", em cumprimento aos art. 11, parágrafo único, e 15, II, da Lei 8.987/1995; art. 2o, IX, 4o e 6o da Lei 12.815/2013; art. 9o, VII, do Decreto 8033/2013; e art. 3o, I, 'd' da Resolução Antaq 43, de 31/3/2021; 9.2.1.2. antes da publicação do Edital, revisem a modelagem da concessão para excluir a previsão de cobrança de " verba de fiscalização ", à título de contrapartida pelas atividades de fiscalização exercidas pela Antaq, em observância ao art. 78 do Código Tributário Nacional, c/c o art. 145, inciso II, da Constituição Federal de 1988; 9.2.1.3. antes da publicação do Edital, elaborem estudo concorrencial pautado em análises técnicas atualizadas e, com base nele, se necessário, proceda os devidos ajustes na modelagem da concessão, em observância aos arts. 173, § 4o, da Constituição Federal de 1988; 36, inciso II e § 2o, da Lei 12.529/2011; 3o, inciso V, da Lei 12.815/2013, e 27, inciso XXX, da Lei 10.233/2001; 9.2.1.4. antes da assinatura do Contrato de Concessão, excluam a possibilidade de que sejam alocados ao Poder Concedente os custos relativos a obras novas " que não tiveram óbice " pelo Poder Concedente, conforme consta da cláusula 19.2.3 da minuta de contrato encaminhada ao TCU, em vista do disposto no art. 42 do Decreto 8033/2013; 9.2.1.5. somente autorizem a execução de investimentos fora da área da concessão quando houver normatização específica regendo o tema, em especial sobre a fonte para arcar com a manutenção dos novos investimentos, o modo como se dará a transferência de titularidade do ativo; e a responsabilidade por executar, fiscalizar e manter as obras, em obediência ao arts. 37, caput , e 59 da CF/1988 e aos arts. 3o, incisos II e III, e 17, inciso VI, da Lei 12.815/2013 e ao art. 6o do Decreto 8.033/2013; 9.2.2. ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) que: 9.2.2.1. antes da assinatura do Contrato de Concessão, retire das obrigações mínimas de investimentos a dragagem de aprofundamento para 9m (DHN) do canal a montante do Porto Organizado de Itajaí, fora da área da concessão, no trecho compreendido entre os terminais Braskarne e Teporti, em obediência ao art. 37, caput, da CF/1988 e aos art. 3o, incisos II e III, da Lei 12.815/2013 e ao art. 6o do Decreto 8.033/2013; 9.2.3. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: 9.2.3.1. somente autorize eventual proposta apoiada quando houver norma disciplinando o tema, em especial sobre como se dará: a ação coordenada da contratada com as demais partes interessadas na exploração do objeto da concessão; o poder de influência desses atores e como isso será formalizado e observado; e o nível adequado de transparência das informações da concessionária perante as demais partes interessadas, a fim de dar legitimidade ao processo de consulta aos usuários, evitando principalmente a assimetria de informação entre a concessionária e os outros atores envolvidos, em obediência ao art. 37, caput , da CF/1988; ao art. 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001; ao art. 3o, incisos II e III, da Lei 12.815/2013; ao art. 6o do Decreto 8.033/2013 e o item 9.2.1 do Acórdão 2462/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: 9.3.1.1. antes da publicação do Edital, avalie a conveniência e oportunidade de incluir cláusulas, no contrato de Concessão do Porto Organizado de Itajaí, com ferramentas efetivas de identificação e combate a condutas anticompetitivas e ao abuso de poder econômico; 9.3.1.2. antes da publicação do Edital, avalie a conveniência e oportunidade de condicionar a participação de grupos econômicos verticalmente integrados ao mercado de transporte marítimo regular de contêineres que atuam no mercado relevante de terminais portuários de contêineres, ainda que somente em etapa preliminar do certame, à análise e manifestação favorável do Cade, preferencialmente levando em conta as metodologias propostas pelo Guia de Análise de Impacto Concorrencial de Novas Outorgas de Terminais Portuários (Guia AIC-TP); 9.3.1.3. a previsão e autorização de investimentos fora da área da concessão somente seja procedida quando acompanhada de profunda evidenciação da sua relação direta e indissociável com objeto contratual, assim como de contrapartida com ganhos operacionais, em termos de aumento de resultado (aumento de receitas ou diminuição de custo ou despesas), ganho de eficiência, sinergias com as atividades principais, ou acessórias, da concessionária na exploração da concessão. 9.3.2. ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) que: 9.3.2.1. antes da publicação do Edital, avalie a conveniência e oportunidade de instituir no modelo licitatório mecanismos de incentivos a entrada de novas empresas no mercado; 9.3.2.2. antes da publicação do Edital, avalie a conveniência e oportunidade de ajustar a curva de demanda projetada do modelo, com vistas a aproximar as taxas de crescimento a patamares mais aderentes com a taxa histórica verificada e com a expectativa de crescimento decorrente da melhoria do nível de serviço; 9.3.2.3. promova o monitoramento da oferta de serviços do Mercado Relevante, de forma a antecipar, com a devida antecedência, a necessidade da adoção de políticas públicas de fomento da expansão da capacidade instalada; 9.3.2.4. evidencie nos estudos de engenharia ou em seus anexos as análises sobre a razoabilidade da inclusão de projetos de investimentos realizados por terceiros, assim como sobre seus quantitativos e custos unitários, e institua sistema de gestão dos conhecimentos para os documentos e elementos desses projetos; 9.3.3. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: 9.3.3.1. a previsão e autorização de investimentos fora da área da concessão somente seja procedida quando acompanhada de profunda evidenciação da sua relação direta e indissociável com objeto contratual, assim como de contrapartida com ganhos operacionais, em termos de aumento de resultado (aumento de receitas ou diminuição de custo ou despesas), ganho de eficiência, sinergias com as atividades principais, ou acessórias, da concessionária na exploração da concessão; 9.4. com fundamento no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, indeferir os pedidos de ingresso como interessados formulados por ABTP, Intersindical, APM Terminals Itajaí S.A. e Terminal Investment Limited Holding Brasil Ltda. 9.5. com base no art. 138 do CPC, não admitir, na condição de amicus curiae , a Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) nem a Intersindical dos Sindicatos dos Trabalhadores Avulsos e Vinculados da Orla Portuária de Itajaí, Navegantes, Florianópolis e Região do Vale do Itajaí/SC (Intersindical). 9.6. dar ciência à ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de que o TCU determinou ao MInfra e à Antaq que elaborem estudo concorrencial do leilão para a concessão do Porto de Itajaí pautado em análises técnicas atualizadas e recomendou que condicionem a participação no certame de grupos econômicos verticalmente integrados ao mercado de transporte marítimo regular de contêineres que atuam no mercado relevante de terminais portuários de contêineres, ainda que somente em etapa preliminar do certame, à análise e manifestação favorável daquele Conselho, preferencialmente levando em conta as metodologias propostas pelo Guia de Análise de Impacto Concorrencial de Novas Outorgas de Terminais Portuários (Guia AIC-TP); 9.7. informar o teor desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Infra S.A., ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bem como às entidades admitidas na condição de amicus curiae ; e 9.8. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para monitoramento desta deliberação.